Tribunal: TJSP
Processo: 2152996-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Município de São José dos Campos - IPTU e CIP dos exercícios de 2014 a 2017 – Imóvel objeto de escritura de venda e compra - Transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis não efetuada - Legitimidade da promitente vendedora para figurar no polo passivo da execução fiscal – Entendimento do art. 34 do Código Tributário Nacional –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Município de São José dos Campos - IPTU e CIP dos exercícios de 2014 a 2017 – Imóvel objeto de escritura de venda e compra - Transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis não efetuada - Legitimidade da promitente vendedora para figurar no polo passivo da execução fiscal – Entendimento do art. 34 do Código Tributário Nacional – Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152996-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante CONSTRUTORA REFLORA LTDA, é agravado MUNICIPIO DE
SÃO JOSE DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152996-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12398
2
Agravo de Instrumento no: 2152996-51.2020.8.26.0000
Agravante: Construtora Reflora Ltda
Agravado: Município de São José dos Campos
Comarca: São José dos Campos
VOTO No 12398
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal
Município de São José dos Campos - IPTU e CIP
dos exercícios de 2014 a 2017 Imóvel objeto de
escritura de venda e compra - Transferência da
propriedade no Cartório de Registro de Imóveis não
efetuada - Legitimidade da promitente vendedora
para figurar no polo passivo da execução fiscal
Entendimento do art. 34 do Código Tributário
Nacional Precedentes do STJ e desta 15a Câmara
de Direito Público deste Tribunal de Justiça

Decisão mantida - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CONSTRUTORA REFLORA LTDA contra a decisão copiada às fls.20/21
que, nos autos da execução fiscal em face dela ajuizada pelo MUNICÍPIO
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, rejeitou a exceção de pré-executividade
apresentada com fundamento na legitimidade da excipiente para figurar no
polo passivo, nos temos do art. 34 do CTN e 1245 do CC, diante da ausência
de demonstração da transferência da propriedade no competente Cartório de
Registro de Imóveis.
Sustenta a agravante que a decisão merece reforma para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152996-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12398
3
sua ilegitimidade passiva seja reconhecida, tendo em vista que o imóvel foi
alienado em junho de 1995 e quitado em setembro de 2000, tendo a
averbação do Instrumento Particular da Venda e Compra e do respectivo
Termo de Quitação sido promovida na matrícula do imóvel, de modo que a
responsabilidade tributária foi transferida ao comprador em momento anterior
aos fatos geradores, nos termos do art.130 do CTN, o que foi reconhecido
pela própria exequente ao incluir a adquirente e possuidora no polo passivo
da presente execução fiscal. Ademais, argui que também não pode ser
considerada responsável tributária pela Contribuição para Custeio do Serviço
de Iluminação Pública, eis que nunca usufruiu de tal serviço. Requer a
concessão de efeito suspensivo ao recurso e o posterior provimento, para que
a exceção de pré-executividade seja acolhida e sua exclusão do polo passivo
determinada.
O recurso foi recebido e processado sem a concessão do efeito
suspensivo, tendo a Municipalidade apresentado contraminuta às fls.150/154.
É O RELATÓRIO.
A Prefeitura Municipal de São José dos Campos ajuizou
execução fiscal em face de Construtora Reflora Ltda e Alessandra Aparecida
de Oliveira Silva objetivando a cobrança de crédito relativo ao IPTU e CIP dos
exercícios de 2014 a 2017.
Citada, a executada ofertou exceção de pré-executividade
arguindo ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal,
porquanto vendeu o imóvel objeto da exação em momento anterior aos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152996-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12398
4
geradores (fls.49/60).
O art. 34 do Código Tributário Nacional atribui a condição de
contribuinte do IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao
possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que eles são responsáveis
solidários pelo respectivo recolhimento, cabendo à municipalidade eleger o
sujeito passivo do imposto.
Nesse sentido, decidiu o STJ no REsp 1.111.202/SP, julgado
nos moldes do art. 543-C do CPC, dirimindo quaisquer controvérsias a
respeito da matéria:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE
VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do
seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto
o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do
imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele
que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp
1022614/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152996-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12398
5
DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de
11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min.
Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao
legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do
domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a
autoridade administrativa optar por um ou por outro visando
a
facilitar
o
procedimento
de
arrecadação"
(REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (STJ - REsp
1111202/SP,
Relator:
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, Data de Julgamento: 10/06/2009, S1 -
PRIMEIRA SEÇÃO).
Ocorre que, apesar do imóvel ter sido vendido por meio de
instrumento particular de compromisso de venda e compra em junho de 1995
(fls.71/79), a transferência da propriedade da propriedade no competente
Cartório de Imóveis não foi efetuada (fls.102/103), enquanto somente o
respectivo registro tem o condão de transferir o direito de propriedade, por
força do artigo 1.245, caput, e § 1o, do Código Civil.
O contrato celebrado entre particulares, por si só, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152996-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12398
6
averbado na matrícula, não é apto à transferência do direito real que foi objeto
da tributação aqui debatida, concluindo-se que ele não vincula a
administração pública aos seus termos.
Assim, a permanência da vendedora no polo passivo da
execução fiscal é de rigor, conforme jurisprudência já pacificada pelo E. STJ.
Nesse sentido são as decisões proferidas por esta 15a Câmara
de Direito Público em julgados cujas ementas foram assim lavradas:
“JUSTIÇA GRATUITA - Execução fiscal movida contra
massa falida - Inadmissibilidade - Benefício que não se aplica
às ações autônomas de que a empresa seja parte -
Jurisprudência firme do STJ - Presunção de necessidade
prevista no § 1o do artigo 4o da Lei no 1060/50 que não
prevalece na espécie - Possibilidade, porém, de diferimento do
pagamento para o final, nos termos do artigo 5o, inciso IV, da
Lei no 11.608/2003 - Diferimento autorizado.
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Execução fiscal
IPTU -
Alegação pautada no fato de ter sido o imóvel alienado a
terceiro em data anterior à ocorrência do fato gerador
Irrelevância, na espécie, eis que a apelante continua a figurar
no registro de imóveis como titular do domínio do imóvel
tributado - Legitimidade passiva tanto do comprador do
imóvel quanto do seu proprietário, vendedor, tendo em vista o
julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.111.202-SP,
pela sistemática do artigo 543-C, do CPC Apelo desprovido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152996-51.2020.8.26.0000 -Voto no 12398
7
( Apelação 0000145-10.2011.8.26.0604 Rel. Desembargador
Fortes Muniz j. 4/12/2014)
“LEGITIMIDADE PASSIVA IPTU - Devolução do recurso
à Turma Julgadora para adequação da fundamentação ou
manutenção do decidido, nos termos do art. 543-B, § 3o do
CPC - Cabimento da reforma do acórdão - Condição do
promitente-vendedor do imóvel de sujeito passivo do tributo -
Precedente do STJ - Não distinção entre compromissos
registrados e não registrados - Recurso não provido.”
(Agravo de instrumento 0147933-94.2011.8.26.0000, Rel.
Desembargador Erbetta Filho, j. 25/9/2014)
De rigor, então, a manutenção da decisão agravada, tal como
proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
do voto.

Raul De Felice

Relator